Tribunal: TJES
Processo: 5006532-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006532-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA JOANILHO MALDONADO
AGRAVADO: NILDO ALVES DA SILVA - ME e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que de fato o acórdão foi omisso acerca da majoração dos honorários sucumbenciais. 3. Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento 4. Em reconhecimento da omissão apontada, majoro os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 12%(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
NILDO ALVES DA SILVA-ME e CM CONTABIL & SERVIÇOS EIRELI
,

com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no acórdão (ID 3828533) que, ao analisar agravo de instrumento interposto pela embargada, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 3882925), os embargantes
NILDO ALVES DA SILVA-ME e CM CONTABIL & SERVIÇOS EIRELI
alegam que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não teria se manifestado acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões recursais (ID 5438795) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que pela leitura da ementa do acórdão objurgado, de relatoria da eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, noto que de fato restou omisso o ponto da
majoração dos honorários advocatícios recursais. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E OS RÉUS EXCLUÍDOS PELA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. “
De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).
II.

In casu
, extrai-se da Petição Inicial (id. 3004722) que a Recorrente propôs ação indenizatória, visando obter a reparação dos danos que alega ter sofrido em virtude de supostos erros cometidos nos serviços de contabilidade que lhe foram prestados. A despeito de incluído 04 (quatro) Réus na relação processual (NILDO ALVES DA SILVA, NILDO ALVES DA SILVA-ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA e CONTEC CONTÁBIL E SERVIÇOS), não houve a devida delimitação na Exordial da prática de atos específicos por cada um deles, sendo narrado pela Recorrente que “
decidiu em 2011 procurar um profissional que lhe auxiliasse e o escritório de contabilidade do Requerido foi o escolhido pelas informações de sua competência técnica
” (id. 3004722, p. 04). Diante disso, no intuito de identificar os contornos da demanda, sobretudo a pertinência subjetiva de cada um deles, torna-se indispensável examinar a documentação que integra a Petição Inicial, e, neste particular, infere-se que não consta absolutamente nenhum documento que evidencie eventual relação jurídica mantida com os Réus NILDO ALVES DA SILVA-ME e CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA, os quais, por conseguinte, foram corretamente excluídos da lide pela Decisão recorrida.
III.
Na espécie, demonstra-se incensurável a pronúncia da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
dos aludidos Réus, ora Recorridos, pois, associado à aludida percepção de que não há qualquer lastro a demonstrar eventual relação jurídica mantida entre eles e a Recorrente, revela-se igualmente impróspera a tese de que a sua inclusão no polo passivo funda-se na circunstância de que teriam o mesmo nome fantasia dos outros Réus, pois, como se observa, a própria Recorrente identificou que cada um deles possui CNPJ distintos, sendo visível que se referem a Pessoas Jurídicas diversas.
IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Desse modo, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que de fato
o acórdão foi omisso acerca da majoração dos honorários sucumbenciais
.

Sobre esse ponto, destaque-se que a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que para que uma parte seja condenada ao
pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo a quo, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Sobre o tema, assim ensina o doutrinador Fredie Didier Jr:

“Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados.”
(Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016).

Na mesma linha, observa-se o Enunciado nº 8 do Superior Tribunal de Justiça, editado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017:

Enunciado 8. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

Dito isso, observa-se que, no caso em análise, a decisão agravada (ID 1877693) acolheu a ilegitimidade passiva dos embargantes e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à eles e ainda condenou a parte autora, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos. 2.
A hipótese é de provimento do recurso, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) já que a decisão recorrida foi publicada após a vigência do NCPC, o recurso não foi conhecido e houve condenação em honorários advocatícios na origem.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; EDclCv-AI 5000255-73.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Walace Pandolpho Kieffer; Publ. 12/11/2020)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA FIXADA NA ORIGEM - OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente. 2.
Se a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento. Precedentes.
3. Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC. 4. Embargos de declaração conhecido e acolhido. (TJES; EDclCv-AI 5004601-33.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Publ. 05/04/2023)

Sendo assim,
em reconhecimento da omissão apontada, majoro os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 12%(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios recursais para 12%(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2023 às 13:43:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47986610102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto Vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator